Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-68.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004357-68.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 017.408.191-01 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e do Consumidor. Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Legalidade da contratação. Improcedência dos pedidos.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual ajuizada pelo autor contra o Banco/Réu, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e a legalidade dos descontos em folha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado é valido, consequentemente, se os descontos realizados em folha de pagamento são abusivos, configurando danos materiais a apelante.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos comprovam a contratação regular do cartão de crédito consignado, incluindo a assinatura da apelante nos termos contratuais e o recebimento dos valores creditados.

4. Não há evidências de erro ou vício de consentimento na contratação, uma vez que o contrato descreve de forma clara a operação financeira.

5. O prazo entre a contratação e o ajuizamento da ação, de mais de 10 anos, reforça a presunção de ciência por parte do autor dos descontos e da natureza do contrato.

6. Inexistem fundamentos para a repetição de indébito ou reparação por danos materiais, uma vez que não se configurou qualquer ilicitude na relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação Cível 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GERALDO DANTAS DA SILVA

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 3º Vara Cível de Cáceres/MT, que nos autos da ação
“Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato”
(Proc. nº 1004357-68.2024.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BMG S/A., julgou os pedidos improcedentes por entender que “
estando o contrato preenchido com os requisitos legais mínimos e tendo sido devidamente anuído/assinado pelo requerente, à luz do princípio da Autonomia Privada, sendo válido, portanto, o negócio jurídico em tela, a improcedência dos pedidos da parte autora é medida que se impõe
”
;
a r. sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 240396183).

A autora/apelante destaca que,
“
não foi informada adequadamente sobre os termos do negócio jurídico, notadamente quanto à hipótese de refinanciamento do saldo devedor em razão do desconto das parcelas mensais sobre sua folha de pagamento que constituem apenas o pagamento mínimo do saldo devedor”.

Questiona o contrato, pois, a intenção era obter um empréstimo consignado comum e não um empréstimo de cartão de crédito, que

devido à falta de clareza e à presença de informações manipuladas, como a ausência de dados essenciais sobre parcelas, juros, e a inclusão não autorizada de um cartão de crédito.

Alega que, “
fora ofertado por parte do Banco Apelado ao Apelante referida modalidade de empréstimo por meio de cartão de crédito; uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira creditou em conta corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor foi cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única. Tratando-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira
”.

Ressalta que “
o contrato não estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. Ocorre que, embora tenha sido apresentado o contrato, o cerne da questão está na sistemática de cobrança realizada pela instituição financeira/Apelado, que efetua descontos mensais nos proventos do Apelante relativos aos valores do pagamento mínimo da fatura, tornando a dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada à parte consumidora”.

Além disso, “
o ora Apelante requereu o reconhecimento judicial da abusividade contratual devido à comprovação de ausência de informação ao consumidor sobre a cláusula de REFINANCIAMENTO MENSAL DO DÉBITO, bem como pela ONEROSIDADE EXCESSIVA, a fim de que fosse CONVERTIDA A MODALIDADE DE CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO com aplicação das taxas de juros afetas a este tipo de negócio”
.

Pede então, o provimento do recurso para “
a reforma da r. Sentença proferida pelo juízo a quo, a fim de que esse r. Juízo ad quem CONVERTA a operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), justamente por ter havido demonstração com base em documentos sobre a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, em dissonância inclusive ao quanto pactuado entre as partes, por ser medida da mais lídima Justiça
”
(cf. Id. nº 240396184).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº240396192).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que o réu Banco BMG S.A. instruiu os autos com cópia dos
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco
BMG e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (cf. Id. nº240396161) datado de 21/01/2014 e “
Cédula de Crédito Bancário(‘CCB’) – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG
” (cf. Id. nº 240396163), devidamente assinados pela autora/apelante, onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, além dos comprovantes de transferência do crédito contratado/sacado ao longo da relação contratual para conta de titularidade do autor/apelante (cf. Id. nº 240396165 e 240396166).

Observo, ademais
, que a ação foi ajuizada em 22.05.2024 ao passo que o termo de adesão foi assinado em 20/01/2014, ou seja, passaram-se mais de 10 anos entre a contratação e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao empréstimo, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento.

Em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à contratação do empréstimo, não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao empréstimo, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, ou seja,
uma vez que reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo com todas as suas especificidades, cabe à parte pagar o valor integral da fatura, acrescido de juros e encargos, conforme as condições estabelecidas em contrato.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, muito menos em ilegalidade quanto à contratação modalidade.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida
; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais,
observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante,
observando-se
a mesma regra d
o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024